Tribunal: TJES
Processo: 0003246-03.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003246-03.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILCELIA DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRADIÇÃO
– INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
– ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003246-03.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILCELIA DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela embargada
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO DE BENS – REVOGAÇÃO – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR PARTE DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que terceiro interessado comprovou de forma idônea a propriedade de imóvel alvo de sequestro judicial, deve referida restrição ser afastada, com a consequente restituição do bem ao seu legítimo proprietário. Recurso Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de supressão de instância, bem como a ocorrência de omissão diante da precariedade da comprovação da propriedade do bem pleiteado.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]Inicialmente, vale esclarecer que o presente recurso teve como processo originário, ação penal instaurada em desfavor de Wilson Luiz Venturim, ex-prefeito de Nova Venécia/ES, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, II e III do Decreto Lei 201/67.

Em 15/04/2013, quando do recebimento da denúncia, o magistrado de primeira instância determinou o sequestro de bens do réu Wilson Luiz Venturim, conforme se verifica abaixo:

[...] Por outro lado, consta ainda nos autos requerimento de sequestro de bem imóvel, casa situada no Bairro Filomena onde teria sido feito o calçamento de forma irregular, bem como indisponibilidade de quaisquer outros bens imóveis existentes, sendo, inclusive oficiado a todos os órgãos de Registro Imobiliário do Estado do Espírito Santo, e ainda que seja oficiado ao DETRAN e o CIRETRAN de Nova Venécia, a fim de que seja feita restrição dos veículos de propriedade do acusado para que seja impossibilitada a venda destes, pois em caso de eventual condenação, a vítima, neste caso toda a sociedade, possa ser ressarcida do prejuízo causado.

No que se refere ao pedido em questão, verifico que a conjuntura dos fatos se ajusta aos requisitos previstos nos artigos 125 a 127 do Código de Processo Penal Brasileiro, pois, ao que tudo indica, o patrimônio constituído pelo representado seria proveniente de atividade ilícita, ou seja, seria provento das infrações penais praticadas, em tese, pelo denunciado.

Muito embora a Constituição garanta o direito de propriedade a medida cautelar solicitada se faz necessária para que eventual indenização das vítimas seja afiançada e até mesmo impedir que se consiga enriquecimento sem causa.

Assim, em vista dos motivos acima expostos, determino o SEQUESTRO do bem imóvel em questão (casa situada na Avenida Itueta, n° 28, Bairro Jardim Ângela, nesta Cidade), bem como indisponibilidade de possíveis bens imóveis que também sejam de propriedade do acusado, devendo ser oficiada à Corregedoria de Justiça, conforme requerido na inicial para que seja inviável a venda ou qualquer outro tipo de transação com os bens em questão.

Determino ainda a indisponibilidade de possíveis bens móveis de propriedade do réu, inclusive automóveis que estejam registrados em seu nome, sendo que a Secretaria também deverá oficiar ao DETRAN e CIRETRAN de Nova Venécia, a fim de que seja feito averbado nos assentamentos dos veículos restrição para que seja impossibilitada venda ou transferência destes.

Defiro ainda o requerimento de bloqueio de cotas de eventuais sociedades comerciais de que o denunciado faça parte, bem como bloqueio de contas bancárias em nome do denunciado, em razão dos fundamentos já expostos, devendo a Secretaria oficiar à Junta Comercial e ao Banco Central, para que opere os bloqueios conforme determinação.[...]

Ocorre que, a referida determinação acabou por atingir imóvel de suposta propriedade da apelante Nilcelia, situado no Lote nº 04, quadra 11, Rua São Geraldo e Avenida Itueta, bairro Jardim Angela, Nova Venécia/ES, confrontando-se com a Rua São Geraldo, Avenida Itueta, Lote nº 03 e Lote nº 06.

Pois bem.

Em 30/11/2017, o réu Wilson Luiz Venturim foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Desde então, a apelante Nilcelia vem tentado afastar o sequestro de bens que recaiu sobre imóvel de sua suposta propriedade.

Após detida análise do caderno processual, entendo assistir razão à apelante.

Isso porque, conforme consta de documento de fls. 339, foi celebrado entre Nilcelia de Jesus Santos, aqui apelante, e Wilson Luiz Venturim (réu na ação penal originária), contrato de promessa de compra e venda, que recaiu sobre imóvel situado no Lote nº 04, quadra 11, Rua São Geraldo e Avenida Itueta, bairro Jardim Angela, Nova Venécia/ES, confrontando-se com a Rua São Geraldo, Avenida Itueta, Lote nº 03 e Lote nº 06, um dos bens imóveis alvos do sequestro judicial.

Importante esclarecer que referido contrato de promessa de compra e venda foi celebrado em 08/03/2013 e registrado em 14/03/2013, junto ao Cartório do 3º Ofício de Notas de Nova Venécia/ES.

Ademais, conforme consta do documento de fls. 22/32, o imóvel acima citado foi devidamente consignado na declaração de Imposto de Renda de Nilcelia de Jesus Santos, referente ao ano-calendário 2013, exercício 2014.

Desse modo, em que pese as alegações trazidas pelo Ministério Público Estadual, entendo que restou inequivocamente comprovado nos autos a propriedade do imóvel situado no Lote nº 04, quadra 11, Rua São Geraldo e Avenida Itueta, bairro Jardim Angela, Nova Venécia/ES, confrontando-se com a Rua São Geraldo, Avenida Itueta, Lote nº 03 e Lote nº 06, como sendo de Nilcelia de Jesus Santos, devendo, portanto, ser revogado o sequestro judicial anteriormente decretado.

Nessa vertente, restando afastado o sequestro judicial, deve imediatamente proceder-se à restituição da posse à Nilcelia de Jesus Santos do imóvel acima descrito.

[...]

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Isso porque restou exaustivamente consignado todo o conjunto de provas que serviu para embasamento da decisão tomada.

A apelação criminal foi interposta nos embargos de terceiros propostos pela embargada, que se tratava de pessoa estranha à causa principal, eis que não foi Nilcelia processada criminalmente, mas, em razão dos supostos crimes cometidos e apurados na ação penal originária, Nilcelia teve seus bens sequestrados.

Nessa vertente, Nilcelia fez o uso adequado de embargos de terceiros, e diante do não acolhimento de seus pedidos, adequadamente acionou esta Corte mediante recurso de apelação.

Desse modo, não há que se falar em supressão de instância, eis que os pedidos apreciados e acolhidos na apelação, foram previamente indeferidos pelo magistrado de primeira instância.

Da mesma forma, não há que se falar em provas precárias da propriedade dos bens.

A documentação acostada aos autos, demonstra, de modo inequívoco, a propriedade do bem pela embargada, não cabendo a alegação de exame precário das provas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.